Tribunal: TCU
Processo: 014.971/2014-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que conheceu e rejeitou recurso de reconsideração interposto contra deliberação que julgou irregulares as contas do embargante, condenou-lhe ao pagamento de débito e multa, em razão de irregularidades na execução de convênio que teve como objeto o apoio financeiro para a realização de festa junina local.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por José Alves da Silva, ex-Prefeito de Congo/PB, em face do Acórdão 727/2021-TCU-Plenário , por meio do qual este Tribunal conheceu e negou provimento a recurso de reconsideração interposto pelo responsável contra o Acórdão 1927/2019-TCU-Plenário , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas do embargante, condenou-lhe ao pagamento de débito e aplicou-lhe multa em razão de irregularidades na execução do Convênio 673/2008, celebrado entre o Ministério do Turismo e o ente municipal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34, da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração. 9.2. dar ciência deste acórdão aos responsáveis, ao Ministério do Turismo e à Procuradoria da República na Paraíba.